Tribunal: TJDFT
Processo: 0707652-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707652-26.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: SILAS SANTOS GALENO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Silas Santos Galeno, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 24062638 - Págs. 02/03) nos autos n.o 0701615-23.2021.8.07.0019. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/03/2021 pela suposta prática do crime de roubo, tendo sido denunciado nos seguintes temos: “No dia 5/3/2021, por volta de 22h20min, em frente ao Supermercado Quibom, localizado na quadra 110, Recanto das Emas/DF, SILAS SANTOS GALENO, com vontade livre e consciente, com ânimo de apossamento definitivo de coisa alheia, mediante grave violência, subtraiu, para si, uma carteira contendo R$ 5 (cinco reais), pertencente à vítima Elvidio da F. Conforme apurado, nas circunstâncias referidas, SILAS, pretendendo a subtração de pertences alheios, avistou a vítima e desferiu um soco no rosto de Elvidio que caiu ao chão. Em seguida, o denunciado subtraiu a carteira da vítima e evadiu-se do local. Ocorre que Acivanio avistou a ação do acusado e conseguiu detê-lo, ainda na posse do bem roubado, até a chegada da polícia civil. Configurada a flagrância delitiva, o acusado foi conduzido à 27a Delegacia de Polícia.” (ID 24062645 - Pág. 2). No presente habeas corpus, a Defesa aduz que o paciente é primário, não ostenta antecedentes nem passagens por ato infracional, possui residência fixa, onde mora com sua genitora, não havendo nenhum elemento que indique que, em liberdade, voltará a reiterar na prática criminosa. Argumenta que a prisão preventiva deve ser aplicada apenas em último caso e que são cabíveis, na espécie, as medidas cautelares diversas da prisão, em apreço ao princípio da proporcionalidade. Sustenta, ainda, que “a família da paciente passa por situação de penúria, tendo diversas contas em atraso e, nesse momento, não pode contar com o auxilio de Silas, que trabalha como vigia de estacionamento”. Salienta que, em caso de condenação, a fixação do regime inicial de cumprimento da sentença não se daria em regime fechado, de forma que a segregação cautelar do paciente se mostra desarrazoada, ferindo o princípio da homogeneidade, de forma que deve a prisão ser substituída por medidas cautelares diversas. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por medida cautelar pessoal diversa da prisão. É o relatório. É certo que a prisão preventiva deve ser considerada a ultima ratio, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível, não sendo este o caso. Na espécie, observa-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente (roubo) é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, nenhuma ilegalidade manifesta na decisão apontada como coatora, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, fundamentou a necessidade da prisão preventiva do paciente na existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, aliada ao requisito de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. Com efeito, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se evidenciados pela prisão em flagrante do paciente, pelo depoimento da vítima e da testemunha, pela apreensão do bem subtraído em poder do paciente e ainda pelo oferecimento e recebimento da denúncia imputando ao paciente a prática do crime de roubo. Quanto ao periculum libertatis, observa-se, neste juízo de delibação, que se encontra evidenciado pela gravidade concreta da conduta. De fato, trata-se de crime de roubo, em que o paciente teria subtraído a carteira de um senhor idoso, que estava em uma parada de ônibus, mediante violência física. Com efeito, consta dos autos que o ofendido foi surpreendido pelo paciente, que lhe desferiu um soco no rosto, fazendo com que o ofendido caísse no chão. Populares testemunharam os fatos e contiveram o paciente até a chegada da polícia. Tal contexto indica a periculosidade real do paciente e o risco que sua liberdade representa à ordem pública, sobretudo por se cuidar de caso em que a ofensa alcança não apenas o patrimônio, mas principalmente a integridade física e psíquica de um idoso. Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR DE 18 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE E PERICULOSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato (periculosidade do paciente e a gravidade do crime) não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada. 2. As condições pessoais do paciente, que possui familiares no distrito da culpa, residência fixa e labor lícito não afastam a necessidade da medida cautelar, quando demonstrado, como no caso em comento, a gravidade concreta da conduta e a sua periculosidade social do paciente. 3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 4. Habeas corpus admitido. ORDEM DENEGADA. Mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente”. (Acórdão 1232217, 07018767920208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Quanto à alegação de violação do princípio da proporcionalidade ou da homogeneidade, vale salientar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “mostra-se precipitada a alegação de que a paciente, no caso de eventual condenação, fará jus a regime de cumprimento mais brando, pois tais considerações são prematuras, sendo certo que somente após a conclusão da instrução criminal será possível ao julgador estabelecer a pena adequada ao caso, o seu regime de cumprimento” (Acórdão n.1161600, 07044856920198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, ao menos por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador